Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709961-85.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) EMBARGANTE: FELIPE GONCALVES DE SOUSA, ALESSANDRO JOSE DA FONSECA, RAYAN DANTAS BORGES, DANILO PIMENTEL GOMES APELANTE: JEFERSON JOSÉ CARDOSO DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1950281/DF, interposto por MARCOS ANTÔNIO DE BRITO COSTA, determinou o retorno dos autos a este Tribunal a fim de que se manifeste expressamente sobre o disposto no art. 387, § 2o, do CPP (detração) (ID: 141986537/41978130 - fls. 69-72). Mister destacar que MARCOS ANTÔNIO DE BRITO COSTA foi condenado à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, além de 43 (quarenta e três) dias-multa. Em consulta ao SEEU, mais especificamente aos autos 0400714-77.2020.8.07.0015, observa-se que foi concedida, em 2/11/2021, a progressão para regime aberto em favor do réu MARCOS ANTÔNIO. Aliás, na citada execução penal, o último andamento que consta é datado de 10/12/2022 (seq. 358) e tem por conteúdo: "juntada de termo de comparecimento (regime aberto)". A decisão proferida pelo STJ é datada de 10/5/2022. Nesse quadro, tudo leva a crer que não mais subsiste interesse processual do réu quanto à detração, uma vez que está ele cumprindo a pena que lhe fora imposta no regime aberto. De qualquer forma, por cautela, intime-se MARCOS ANTÔNIO DE BRITO COSTA, por meio da sua defesa técnica, para se manifestar expressamente sobre o interesse processual na detração, inclusive, juntando aos autos o seu relatório de situação processual executória (RSPE). Brasília, 19 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador